Tribunal: STF
Processo: RE 1264455
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 8, p. 5-6):
    “APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL A HERDEIRO. ADJUDICAÇÃO DOS BENS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. REGRA PROCESSUAL. APLICAÇÃO. NORMA MAIS RECENTE. 
    1. A obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da adjudicação ou da partilha (art. 664, §5º, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum.
    2. No caso de conflito aparente entre o art. 659, §2º do CPC e o art. 192, do Código Tributário Nacional, entende-se que a aplicação do critério cronológico se conforma à intenção do legislador ao modificar as regras da partilha amigável e da adjudicação, devendo-se prevalecer a regra processual civil, por se tratar de norma mais recente.
    3. Apelação conhecida e não provida.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC. 8, p. 19).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 146, III, b, da Constituição Federal (eDOC. 8, p. 46).
    Nas razões recursais, sustenta a competência exclusiva da lei complementar para o estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre crédito tributário. Nesse sentido, afirma que “lei ordinária não pode sobrepor-se ao disposto em lei complementar (art. 192 do CTN) para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos.” (eDOC 8, p. 50). 
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem assentou o seguinte (eDOC 8, p. 9 e ss): 
    “A inovação trazida pelo art. 659 é que, agora, somente neste caso de arrolamento sumário, a partilha amigável será homologada (ou os bens adjudicados ao único herdeiro) anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. 
    Após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, fora do processo. Tal regra excepcionou o art. 192 do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que: “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”. 
    […]
    Assim, nota-se que no arrolamento sumário não há necessidade da Fazenda Pública ser citada, sendo necessário apenas sua intimação da sentença homologatória. Logo, a apuração, lançamento e cobrança do tributo sucessório serão realizados totalmente pelas vias administrativas (art. 662, § 2º). 
    Dessa forma, ao contrário do afirmado pelo apelante, a obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da adjudicação ou da partilha (art. 664, §5º, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum. 
    […]
    Além disso, em caso de conflito aparente de normas entre o art. 659, §2º do CPC/2015 e o art. 192, do Código Tributário Nacional, entende-se que a aplicação do critério cronológico é o que melhor se adequa à intenção do legislador ao modificar as regras da partilha amigável, devendo prevalecer a nova regra processual civil.” 
    Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria relativa à exigência, ou não, do pagamento do ITCD como pressuposto à expedição do formal de partilha à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CPC e CTN). Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. 
    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissão do recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende a exegese de legislação infraconstitucional, por exigir juízo prévio de legalidade, configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    Nesse sentido, especificamente sobre o tema, tendo também como parte recorrente o Distrito Federal, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1210691, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 03.06.19 e ARE 1203643, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 02.05.19.
     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente